Tribunal: TJDFT
Processo: 0731261-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO APELAÇÃO NA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE REMISSÃO COM MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA E CONCORDÂNCIA DA ADOLESCENTE E DA DEFESA TÉCNICA. PRELIMINARES DA DEFESA PREJUDICADAS. PRELIMINARES DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão que não homologou remissão cumulada com medida protetiva, recebido como apelação, pela incidência da fungibilidade recursal, em razão de, a despeito de o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ser de taxatividade mitigada, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, não contemplar a situação vertente nem outra apta a abarcá-la por interpretação analógica ou extensiva, bem como em razão dos prazos dos recursos serem idênticos e não se tratar de erro grosseiro diante das peculiaridades do procedimento da Vara da Infância e da Juventude, inclusive com fase pré-processual.
2. O art. 181, “caput”, do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a remissão depende de homologação judicial, logo, a não homologação não implica em violação da função institucional do Ministério Público (art. 129, inciso I, da Constituição Federal), mas em controle jurisdicional de suas atribuições, nem em malferimento a ato jurídico perfeito (artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal), pois se o ato depende de homologação judicial, sem esta não se perfectibiliza.
3. Não se observa negativa da prestação jurisdicional (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal), pois há farta motivação a evidenciar pela não homologação e conclusão expressa pelo indeferimento do pedido.
4. Não viola o artigo 181, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente a decisão do magistrado que deixa de homologar remissão pré-processual cumulada com medida protetiva com fundamento na ausência de anuência da adolescente, por se tratar de vício de ilegalidade, impassível de ser sanado pelo Procurador-Geral de Justiça, a quem são submetidas discordâncias quanto a aspectos discricionários de arquivamento, remissão e representação.
5. A aplicação das medidas protetivas exige a oitiva do adolescente e de sua genitora, conforme princípio da oitiva obrigatória e da participação, previsto no artigo 100, inciso XII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com observância dos ditames dos § § 1o e 2o do artigo 28 do mesmo diploma, que inclusive exigem consentimento do adolescente em audiência.
6. Preliminares da defesa prejudicadas. Preliminares do Ministério Público rejeitadas. Recurso desprovido.